Tribunal: CARF
Processo: 13896.912082/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.912082/2012-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.462 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de junho de 2021
Recorrente
PRIME INFORMÁTICA ALPHA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DIREITO SUPERVENIENTE. PARECER NORMATIVO COSIT No 2, DE
2015.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não
impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações do Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015 e das Súmulas CARF
nos 80 e 143 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito referente ao
pagamento a maior de IRPJ, código 3373, no valor de R$41.648,23 recolhido em 31.01.2012 do
quarto trimestre do ano-calendário de 2011, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.912082/2012-93
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.462 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.912082/2012-93

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 31029.02196.310712.1.3.04-6043, em 31.07.2012, e-fls. 116-
149, utilizando-se do crédito relativo pagamento a maior de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), código 3373, no valor de R$41.648,23 contido no Darf de R$95.817,20
recolhido em 31.01.2012 do quarto trimestre do ano-calendário de 2011, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 113-115:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 41.648,23.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. [...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada. [...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 5a Turma DRJ/BEL/PA no 01-36.741, de 13.06.2019, e-fls. 123-129:
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do Relatório e
Voto que passam a integrar o presente julgado.
Recurso Voluntário
Notificada em 07.10.2019, e-fl. 136, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 29.10.2019, e-fls. 139-145, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
I – Os Fatos
A posição da empresa em relação ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
apurado no 4o trimestre de 2011 foi o seguinte:

4o TRIMESTRE 2011
IRPJ APURADO
550.234,39
(-) IRRF RETIDO
(262.782,80)
IRPJ A RECOLHER
287.451,59

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.462 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.912082/2012-93

O valor de 287.451,59 foi dividido em 3 quotas no valor de 95.817,20.
Estas cotas foram devidamente quitadas nas respectivas datas de vencimento
(31/01/2012 –29/02/2012 – 30/03/2012).
Constatou-se um crédito de IRRF sobre aplicações financeiras e investimentos
de renda fixa após o fechamento do 4o trimestre de 2011 no valor de 41.648,23
aumentando o imposto de renda retido na fonte de 262.782,80 para 304.431,03.
II – O Direito
II.1 – PRELIMINAR
Identificado o crédito de 41.648,23 retificamos a Ficha 12A, item 20 referente
ao 4o Trimestre de 2011 e a Ficha 57 item 0007 da DIPJ 2012, bem como tentamos
enviar a DCTF retificadora referente ao período de apuração de dezembro de 2011
alterando o saldo a pagar de 287.451,59 para 245.803,36, porém não obtivemos
sucesso na transmissão por ter excedido o prazo de cinco anos o direito de apresentar a
declaração retificadora. [...]
Demonstrado o crédito nas obrigações acessórias conforme legislação vigente
enviamos o pedido de compensação no 31029.02196.310712.1.3.04-6043 transmitido
na data de 31/07/2012 utilizando o saldo de 41.648,23, que atualizado pela SELIC de
4,66% gerou o valor de 43.589,04, compensando o valor apurado de IRPJ a recolher
referente ao 2o trimestre de 2012 demonstrado na DCTF referente a Junho de 2012.
A controvérsia posta nos autos está em se saber se, de fato o crédito indicado no
Per/Dcomp existe. E na hipótese, a recorrente, beneficiária dos rendimentos sobre os
quais incidiu a retenção, apresenta os respectivos comprovantes de pagamentos
emitidos em seu nome e também demonstra a regular tributação desses valores. [...]
II. 2 – MÉRITO
Com o propósito de demonstrar o crédito ora requerido anexamos aos autos (A)
informe de rendimentos financeiros e (B) comprovante de retenção emitido em seu
nome, pela fonte pagadora:
(A) INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS: [...]
(B)
COMPROVANTE
DE
RETENÇÃO
EMITIDO
PELA
FONTE
PAGADORA: [...]
Logo, o comprovante das retenções ora juntados são prova inequívoca, hábil e
idônea, a aferir a certeza e liquidez dos créditos requeridos pela Recorrente.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente e faz referências a entendimentos jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III – A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.462 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.912082/2012-93

O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
restituição e a compensação somente podem ser efetivadas por meio de declaração e com
créditos e débitos próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior
homologação. O direito creditório decorrente de ação judicial transitada em julgado somente
pode ser analisado após prévia habilitação. Também os pedidos pendentes de apreciação foram
equiparados a declaração de compensação, retroagindo à data do protocolo. O Per/DComp
delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela Recorrente quanto ao
preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente é possível se
encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e o seu
cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e lugar previstos na
legislação tributária (art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo
art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002
e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Observe-se que não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL). Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003, art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003 e Solução de
Consulta Interna Cosit no 16, de 18 de julho de 2012).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.462 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.912082/2012-93

conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.462 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.912082/2012-93

segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário nas condições de tempo,
lugar e forma previstos no art. 1o e art. 28 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e no art. 217
do Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018, que aprova o Regulamento do Imposto de
Renda.
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Direito Superveniente. Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015
Sobre a possibilidade jurídica de retificação de dados declarados após a ciência do
Despacho Decisório, o Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, orienta:
Conclusão
22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.462 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.912082/2012-93

da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede
que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado
por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de 3
de setembro de 2014, itens 46 a 53. (g. n.)/
Verifique-se que mesmo que a Recorrente não proceda a retificação dos dados
originalmente declarados em DCTF ainda assim é possível evidenciar seu direito por todos os
meios de prova em direito admitidos.
Direito Superveniente. Súmulas CARF nos 80 e 143
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O IRRF, código 6800, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações em
fundos de investimento financeiro e em fundos de aplicação em quotas de fundos de
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.462 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.912082/2012-93

investimento financeiro (art. 33 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997 e art. 1o da Lei no
11.033, de 21 de dezembro de 2004). Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido
será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota
incidente de :
- vinte e dois e meio por cento, em aplicações com prazo de até 180 (cento e
oitenta) dias;
- vinte por cento, em aplicações com prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até
360 (trezentos e sessenta) dias;
- dezessete e meio por cento, em aplicações com prazo de 361 (trezentos e
sessenta e um) dias até 720 (setecentos e vinte) dias;
- quinze por cento, em aplicações com prazo acima de 720 (setecentos e vinte)
dias.
O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido
pela fonte pagadora até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos
fatos geradores.
Direito Superveniente: Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015 e
Súmulas CARF nos 80 e 143
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp com base em retenções na fonte. Esta legislação
impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento
para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com o recurso voluntário referente
ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade
com a escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com
os registros internos da RFB.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme o Parecer Normativo Cosit no 2, de
28 de agosto de 2015 e as Súmulas CARF nos 80 e 143, em cuja apuração do ao pagamento a
maior de IRPJ, código 3373, no valor de R$41.648,23 recolhido em 31.01.2012 do quarto
trimestre do ano-calendário de 2011 foi deduzido o IRRF, código 6800, conforme o acervo
fático-probatório (Informe de Rendimentos Financeiros e Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte) de e-fls. 146-147.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.462 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.912082/2012-93

Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações do Parecer Normativo Cosit no 2,
de 28 de agosto de 2015 e das Súmulas CARF nos 80 e 143 para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito referente ao pagamento a maior de IRPJ, código 3373, no
valor de R$41.648,23 recolhido em 31.01.2012 do quarto trimestre do ano-calendário de 2011,
mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente
retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o
início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital